Tribunal: TJDFT
Processo: 0713337-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713337-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WELQUER PEREIRA GONCALVES AGRAVADO: ANDERSON MORAES PEREIRA DE LUCENA D E S P A C H O Considerando que, na origem, o juízo a quo está promovendo diligências relevantes (ids 244425338 e 246905668) visando à localização e citação dos herdeiros do executado-agravante, falecido no curso da lide, com o objetivo de regularizar o feito, DETERMINO a suspensão do presente recurso, pelo prazo de 30 dias úteis, com fulcro no art. 313, inciso I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora